Tribunal: TJDFT
Processo: 0746783-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746783-03.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADELAIDA PEREZ PUENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto por ADELAIDA PEREZ PUENTE contra o v. acórdão de ID70435237, que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto contra decisão na qual o juízo de primeiro grau indeferira a expedição de RPV observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Em suas razões (ID70786411), a embargante alega erro de fato e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do precedente firmado no Tema 792 (RE 729.107/DF). Sustenta que o acórdão embargado tratou a questão como se estivesse amparada pela redução do teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor prevista pela Lei Distrital no 3.624/2005, quando, na realidade, o caso versa sobre a majoração desse teto para 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020. Argumenta que o Tema 792 do STF se limita à discussão sobre a redução do teto, sendo inaplicável quando há pedido pela majoração. Defende que a Lei Distrital no 6.618/2020, por possuir natureza processual, deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso. Afirma que a norma não ofende direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos ou coisa julgada - uma vez que não há decisão anterior tratando da matéria em questão. Menciona o artigo 14 do CPC para justificar a sua aplicação imediata. Conclui que houve violação aos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que permitem a criação de leis específicas para definição do teto das RPVs pelos entes federados, conforme suas respectivas capacidades econômicas. Ao final, requer a sanação dos vícios para que seja reformado o v. acórdão que lhe fora desfavorável. Em contrarrazões (ID 72405990), o embargado postula o não conhecimento do recurso, haja vista que houve prolação de sentença no processo originário, por ausência de legitimidade ativa. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 72405991), no dia 22/01/2025, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau entendeu pela ausência de legitimidade ativa, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c art. 535, III, ambos do Código de Processo Civil. Por certo, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse do embargante em relação à tutela recursal vindicada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de expedição de RPV observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 13:54:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora